Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. NOTA FISCAL. EMISSÃO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RESÍDUO ACUMULADO DE PRODUÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de inexistência de débito e determinação de baixa de protesto.

2. Indefere-se a inversão do ônus probatório porque não preenchidos os requisitos previstos no art. 373, §1°, do Código de Processo Civil, na medida em que o apelante não demonstrou efetiva impossibilidade, tampouco excessiva dificuldade em produzir as provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito. 2.1. O caso é de clara distribuição ordinária dos meios de provas, onde a cada parte incumbe o ônus de produzir aquelas necessárias à defesa de sua tese.

3. Incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual se obrigou a ré a realizar os “serviços especializados de abate de aves, corte, desossa, embalagem, congelamento e/ou resfriamento e expedição”, sendo as notas fiscais correspondentes emitidas de acordo com os apontamentos da própria ré.

4. Questionada pelo demandante a emissão de nota fiscal envolvendo produtos acumulados nas dependências da ré. Previsão contratual estipulando a retirada diária de toda a produção. Prova testemunhal que corrobora a tese da recorrida, de que, por não retirar todos os produtos diariamente, o demandante permitiu um resíduo acumulado, que foi objeto da nota fiscal questionada.

5. Como nos termos contratuais as notas fiscais refletiam o peso dos produtos apenas no momento de sua retirada, é plenamente possível o acúmulo de parte da produção, fato reconhecido pelas testemunhas, eis que seriam faturados tão somente os produtos efetivamente retirados das dependências da ré.

6. Pelo cotejo das provas produzidas, afigura-se mais sustentável a tese da apelada, não tendo o autor produzido provas suficientes quanto ao fato constitutivo de seu direito, tampouco para afastar aquelas produzidas pela ré.

7. Recurso conhecido e não provido.